Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-25.2010.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000045-25.2010.8.05.0200

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: QUEZIA VIRGINIA GOMES PEREIRA MACEDO

Advogado(s): LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CIRÚRGICO PELO PLANSERV. CABIMENTO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

O julgamento antecipado do feito consiste em prerrogativa do magistrado, prevista no art. 355, I, do CPC, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do disposto no art. 370 do CPC. O juiz da causa ao considerar que as provas documentais existentes nos autos seriam suficientes para análise das cláusulas contratuais, lhe permitindo a formação da convicção necessária para solução do litígio, afastou a necessidade de produção da prova pericial.

Consta dos autos, especialmente do relatório médico de id 60520525 (pg. 02), que a autora, ora apelada, pessoa idosa (nascida em 1962), “é portadora de esofagite com DRGE e esôfago de Barret CID-K20”, e necessita do procedimento médico indicado, cardioplastia por laparoscopia, com utilização dos materiais: Tesoura Ultracision e Trocater. Em relação à negativa de cobertura do material recomendado à realização da cirurgia da autora, sustentou o apelante que o instrumento seria dispensável para realização do procedimento, podendo ser facilmente substituído por materiais cobertos pelo Planserv. A conduta do operador do plano de saúde afrontou o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que não foram observados os deveres que permeiam a relação jurídica existente entre as partes. Nesse passo, não poderia se recusar a custear procedimento médico prescrito, ainda que não houvesse previsão de cobertura para tal fim, mormente em face da importância do bem jurídico tutelado, correspondente à saúde do segurado, configurando quebra da confiança depositada, privilegiando o caráter financeiro em detrimento da dignidade da pessoa humana.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000045-25.2010.8.05.0200, de Pojuca, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelada, Quézia Virgínia Gomes Pereira Macedo.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Ju í z a Substitut a d e
2º Grau - Relator
a

Procurador(a) de Justiça